Tribunal: TJMT
Processo: 1017422-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-30
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1017422-56.2021.8.11.0000
AUTOR: JOSE PAULO PRAETORIUS ROCHA
REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória proposta por JOSÉ PAULO PRAETORIUS ROCHA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com o escopo de suspender os efeitos da sentença proferida Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público e determinou o Autor e demais corréus a desocuparem o imóvel descrito na exordial.
Narra o Autor que, por desconhecimento de assuntos jurídicos, ele mesmo apresentou contestação na referida ação civil pública, razão pela qual determinou o juízo a quo o desentranhamento da peça e sua manutenção na capa dos autos.
Sustenta o Autor que deveria o juízo determinar a regularização processual e não ter decretado a sua revelia, sendo, portanto, nula a sentença.
Requer, ao final, a concessão de antecipação de tutela de urgência com o escopo de suspender a sentença proferida na Ação Civil Pública no 698-20.2013.811.0082, em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.
É o sucinto relatório.
Inicialmente, consigno que a concessão de antecipação de tutela, em sede de Ação Rescisória, é medida excepcional, haja vista que a segurança jurídica produzida pelo manto da coisa julgada é um princípio processual de conteúdo e natureza constitucional que deve ser observado.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, desde à época do CPC/73.
Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIDO. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar em Ação Rescisória, proposta com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973 para rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma, no AgRg no AREsp 303.886/DF, sob a relatoria do eminente Min. Arnaldo Esteves Lima. (...) 3. A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica (AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29/5/2012; AgRg na AR 4.747/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 14/11/2011). (...) (STJ - AgRg na AR 5.549/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)
O mesmo entendimento perdura no atual Código de Ritos, diante da leitura do art. 969, o qual é expresso em afirmar que a propositura da Ação Rescisória não impede o cumprimento da sentença, salvo a concessão de tutela provisória, o que reafirma a ideia de excepcionalidade da medida antecipatória.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
Nesse sentido, já no atual e vigente Código de Ritos, também vem se orientando a jurisprudência.
Trago à colação o seguinte aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, em caráter excepcional, de medida de natureza cautelar ou antecipatória de tutela (art. 969, CPC/15). 2- A alegação de manifesta violação à norma jurídica deve restar verificada, a fim de se enquadrar o caso em espécie ao disposto no inciso V, do art. 966, do CPC/15. 3- O controle de constitucionalidade difuso, concreto e incidental, exemplificado por julgamento em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, não constitui precedente vinculante, sobretudo, por possuir eficácia, apenas, inter partes, tendo seus efeitos cingidos ao caso concreto a que se vincula. 4- Com efeito, a decisão colegiada prolatada em sede de sobredito Incidente não se presta a rescindir acórdão anterior, já transitado em julgado, em observância à segurança jurídica e em atenção à inexistência de efeito vinculante de tal decisum. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.16.093594-6/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/0018, publicação da súmula em 27/02/2018)
No caso em tela, ao analisar atentamente os documentos que instruem a presente Ação Rescisória, verifico não estar presente nem a excepcionalidade, tampouco os requisitos processuais para concessão de tutela provisória.
De acordo com o que dispõe o art. 300, “caput” do CPC, para a concessão da tutela de urgência, necessário haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (periculum in mora).
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesta fase de cognição sumária ou horizontal, constata-se que não há a probabilidade do direito (fumus boni iuris) sustentado pelo Autor, pois a Ação Civil Pública no 698-20.2013.811.0082 foi proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de José Paulo Praetorius Rocha (ora Autor), Antonio Farias e Marco Paolo Picone e, embora o Autor não tenha apresentado contestação por advogado regularmente constituído, o fato é que os três réus foram um litisconsorte passivo da referida ação civil pública.
Ao compulsar os autos da sentença rescindenda, verifica-se que os demais corréus (litisconsorte) apresentaram contestação por advogados devidamente constituídos.
Assim, tratando de litisconsorte passivo, a apresentação de defesa de réu, a todos se aproveita.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LITISCONSÓRCIO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - CDC APLICÁVEL- RESPONSABILIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tratando-se de litisconsórcio, a contestação apresentada por um dos litisconsortes aproveita ao outro, afastando os efeitos da revelia. 2. Mesmo na hipótese de relação de consumo, imprescindível a comprovação das alegações constantes da inicial, sob pena de improcedência da ação. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.09.097513-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 15/03/2019)
Logo, não há falar em prejuízo à defesa do Autor.
Diante do acima exposto, ante à ausência dos requisitos processuais, mormente o fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência.
DEFIRO o pedido de justiça gratuita.
Notifique-se o Juízo a quo acerca do conteúdo desta decisão.
Cite-se o Requerido, nos termos do art. 970 do atual CPC, para responder aos termos da presente ação no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora